Tribunal: CARF
Processo: 10380.903271/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903271/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.180 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE EM
ANO ANTERIOR.
O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras será deduzido do devido no encerramento de cada período de
apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2008. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente de declaração de compensação (DCOMP), transmitida pela
pessoa jurídica acima identificada, com o objetivo de quitar débitos próprios com o
direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2009, de R$ 1.438.634,63.
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no 930807719, de 04/05/2011, às fls. 12, que reconheceu tão somente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903271/2011-14
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.180 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903271/2011-14

crédito de R$ 1.433.921,10, homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP 37339.60493.180310.1.3.02-5428 e exigiu, com multa e juros de mora
calculados até 31/05/2011, a quantia de R$ 5.267,38 referente aos débitos
indevidamente compensados.
Isso ocorreu porque foram comprovadas, parcialmente, as parcelas formadoras
do direito creditório, em particular, as Retenções na Fonte e os Pagamentos.

A decisão foi comunicada ao contribuinte, por via postal em 18/05/2011,
conforme o AR às fls. 14, e a manifestação de inconformidade formalizada em
17/06/2011 (fls. 15 a 18).
O conteúdo da defesa é bastante sucinto e discorre que a divergência entre o
direito creditório requerido e o deferido é fruto da desconsideração, por parte da
autoridade administrativa, do lançamento extemporâneo de imposto de renda retido na
fonte alusivo ao ano-calendário 2007, não aproveitado no exercício correspondente, e
sim no deste ato analisado.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE, no
Acórdão às fls. 66 a 69 do presente processo (Acórdão no 08-43.540, de 20/06/2018 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão dispensado
de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão esclareceu que a divergência entre os pagamentos informados
na DCOMP (R$ 2.178.927,32) e os pagamentos comprovados (R$ 1.752.406,89), no valor de R$
426.520,43, não trouxe repercussão ao cálculo do saldo negativo de IRPJ do ano de 2008. Isso
porque o contribuinte errou no preenchimento da DCOMP, informando duas vezes o pagamento
de R$ 426.520,43, correspondente à estimativa de março de 2008.
Ponderou que o reconhecimento parcial do saldo negativo decorre, efetivamente,
de parcela não comprovada do IRRF, relativa à fonte pagadora Unibanco (CNPJ
33.700.394/0001-40), conforme imagem que reproduziu:

Informou que o valor não confirmado, de R$ 4.713,73, correspondia à retenção na
fonte havida no ano-calendário 2007, não aproveitada quando da formação do saldo negativo
daquele ano, que a manifestante entende poder empregar na apuração do saldo negativo do ano
posterior, que ora se analisa. Que a retenção se confirma na DIRF do ano-calendário 2007.
Argumentou que não era possível o aproveitamento de IRRF em ano diferente do
da retenção, conforme art. 773 do RIR/99:
Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, § 3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.180 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903271/2011-14

Concluiu que a quantia em litígio, retida na fonte no ano-base 2007, deveria ter
sido usada na composição do saldo negativo daquele ano, e não na formação do direito creditório
do ano subsequente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 73), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em
27/07/2018 (recurso às fls. 76 a 80, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 75).
Nele argumenta que o RIR/99 só imputava consequências negativas à inexatidão
quanto ao período de apuração de escrituração de receitas, rendimentos, custos ou deduções
(inobservância do regime de competência), quando desse procedimento resultasse a postergação
do pagamento do imposto. Que não era o caso, já que o equívoco havia trazido prejuízo apenas à
requerente, que havia deixado de computar parcela do IRRF devidamente pago no ano-
calendário de 2007 na composição do saldo de IR relativo àquele ano. Nem tinha havido redução
indevida do lucro real em qualquer período de apuração, já que o lançamento da dedução do
IRRF pago é etapa posterior à apuração da base de cálculo do imposto.
Invoca o princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O artigo 773 do RIR/99, citado no acórdão recorrido, foi reproduzido no art. 858
do novo regulamento – Decreto no 9.580/2018. No caso do lucro real, importa o inciso I, que tem
base no art. 76 da Lei no 8.981/1995:
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
(...)

Por isso, não há o que corrigir no acórdão recorrido, cujos fundamentos adoto, nos
termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999. Reproduzo, abaixo, a parte pertinente do voto:
Contudo, a pretensão do contribuinte de empregar o IRRF na composição do
Saldo Negativo de período diverso daquele da retenção não encontra guarida na
legislação de regência.
Cumpre esclarecer que, em conformidade com a legislação, o imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras (como é o caso do
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.180 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903271/2011-14

código de receita 3426) será deduzido do IR devido no encerramento de cada período
de apuração.
Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, § 3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado; (g. n.)

Em síntese, a quantia em litígio retida na fonte no ano-base 2007 deveria ser
usada na composição do saldo negativo do exercício 2008, não para a formação do
direito creditório do ano subsequente. Sendo assim, deve ser rejeitada a argumentação
do contribuinte e mantido o achado da autoridade administrativa, manifestado no
Despacho Decisório.

Além disso, ao contrário do que defende o contribuinte, o tributo retido não pode
ser compensado em qualquer ano, a partir da retenção, conforme seu interesse. O tributo retido
relaciona-se à receita que lhe deu origem, e só pode ser compensado no período de apuração em
que essa for computada. É o que determina o art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996:
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;

É também o que determina a Súmula CARF no 80 (obrigatória para esse
colegiado):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Não há dúvidas de que os valores em questão foram retidos na fonte no ano de
2007, bem como os rendimentos correspondentes referem-se àquele ano. Conclui-se que as
retenções não podem ser deduzidas na apuração anual do IRPJ do ano-calendário de 2008.
Correto, portanto, o Despacho Decisório à fl. 12.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.180 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903271/2011-14

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital